Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009059-17.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Alberto Luiz Francio e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79265958) interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65050994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA PESSOA FÍSICA DO PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NAJUNTACOMERCIAL – PDIDO DEFERIDO – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA HISTÓRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regular e historicamente a atividade rural, no mínimo há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009059-17.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 03/11/2020, p. 06/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 66320997), estes foram rejeitados no acórdão id 75420039.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S.A., manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Recuperação Judicial no 1001191-62.2020.8.11.0040, formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por Alberto Luiz Francio, Calebe Francesco Francio, Felipe Francio, Florence Francio Tocantins Matos e Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação Ltda. - ME, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional por entender preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (id 40322972 - p. 2/11)
O recorrente alega violação aos artigos 113, 117, 489, II, § 1o, inciso IV, 1.022, e 1.025, todos do CPC, aos artigos 1o, 48 e 51, todos da Lei no 11.101/05, bem como aos artigos 961, 966 e 967, do Código Civil, ao argumento de que não foram examinadas as questões suscitadas em sede de embargos de declaração e que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da recuperação judicial, uma vez que o registro do produtor rural na junta comercial foi realizado há menos de 02 (dois) anos.
Recurso tempestivo (id 79638474) e preparado (id 79651476).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 79905453.
Contrarrazões no id 85272954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a arguição de impossibilidade de formação de litisconsorte ativo unitário (violação dos artigos 113 e 117 do CPC), bem como o necessário indeferimento da recuperação judicial em relação à empresa Recorrida Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação E Exportação Ltda. – ME, por ausência de atividade.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No tocante ao preenchimento dos requisitos legais pela embargada MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME e à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo, destaco apenas um trecho que constou expressamente do v. acórdão sobre essas questões, ‘os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independentemente do registro formal, os postulantes há muito mais de dois anos exercem atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro o Laudo Prévio a que se refere o documento de Id. no 40322970, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei no 11.101/2005, inclusive em relação à pessoa jurídica agravada Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação Ltda– ME, nada obstando, inclusive, a formação do litisconsórcio ativo’ (cf. Id. no 65050996), no mais, para evitar repetição desnecessária, me reporto aos fundamentos já consignados no v. acórdão”. (id 75420039 - p. 4). [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao aos artigos 489, II, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega não ser possível o produtor rural requerer o benefício da recuperação judicial na hipótese de não estar inscrito na junta comercial há mais de dois anos da data do respectivo pleito.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)os diversos documentos de cunho econômico juntados ao instrumento recursal são satisfatórios para comprovar que, independentemente do registro formal, os postulantes há muito mais de dois anos exercem atividade empresarial rural, como demonstra de modo seguro o Laudo Prévio a que se refere o documento de Id. no 40322970, o que, nesse momento processual, é mais do que suficiente a atender a exigência comprovatória do art. 48 da Lei no 11.101/2005, inclusive em relação à pessoa jurídica agravada Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação Ltda– ME, nada obstando, inclusive, a formação do litisconsórcio ativo”. (id 65050994 - p. 5-6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, composta pela Terceira e Quarta Turmas, as quais são as competentes para a análise das questões afetas ao Direito Privado.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.
2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 113 e 117 do CPC, aos artigos 1o, 48 e 51, da Lei no 11.101/05, bem como aos artigos 961, 966 e 967, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Diante desse quadro, inviável, igualmente, a admissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.